Tribunal: TJPA
Processo: 0818249-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818249-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEX DA SILVA SEVERINO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0818249-96.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800267-45.2023.8.14.0105

IMPETRANTE: DR. RIVAN RIBEIRO DA SILVA – OAB/PE 49.225

PACIENTE: ALEX DA SILVA SEVERINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTELIONATO. NULIDADE DA DECISÃO E DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do Habeas Corpus impetrado e, na parte conhecida,

pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0818249-96.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800267-45.2023.8.14.0105

IMPETRANTE: DR. RIVAN RIBEIRO DA SILVA – OAB/PE 49.225

PACIENTE: ALEX DA SILVA SEVERINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de ALEX DA SILVA SEVERINO, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

De acordo com a Impetração, o paciente foi custodiado por supostamente ter cometido o crime de estelionato.

Aduz em síntese, nulidades tanto da decisão que decretou a revelia do demandante bem como, da audiência de instrução e julgamento, eis que o mesmo não compareceu ao ato por não conseguir acesso a sala virtual.

De acordo com os autos, o coacto foi condenado a um apenamento de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Alega ainda ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia na sentença, além de condições pessoais favoráveis para recorrer em liberdade.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, requerendo sejam declaradas nulas tanto a decisão que decretou a revelia do paciente, quanto a audiência de instrução e julgamento, e, assim, seja designado novo ato para realização de interrogatório, decretando a nulidade da sentença condenatória, retornando o processo a fase de instrução e consequentemente, a revogação da medida preventiva e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação

na data de 05/11/2023, por meio do Ofício nº 40/2023-GJ (ID 17320358).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial
da ação mandamental
e
na parte conhecida pela
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente insta salientar com relação aos argumentos de nulidade tanto da decisão que decretou a revelia do paciente quanto da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, não merecem acolhimento, visto que se entende que a via estreita do Habeas Corpus impede que este remédio heroico seja utilizado em substitutivo de recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegalidade, hipótese não vislumbrada no caso concreto.

Por outro lado, é inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda segregação imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória que negou-lhe o direito de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Inicialmente destaco que a presente demanda trata-se de processo com réu preso e na prolação deste pronunciamento judicial será analisada a manutenção da prisão preventiva (art. 387, §1º, do CPP), justificando assim a atuação/apreciação em sede de plantão judiciário, na forma do art. 1º, V, da Resolução nº 16, de 1º de junho de 2016.

O MPE ofereceu denúncia em desfavor de ALEX DA SILVA SEVERINO, nascido em 20/1/1991, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal em relação as vítimas (1) Maria Gomes Peniche, (2) Edna Maria Andrade Monteiro, (3) Vandelista da Cunha Maciel, (4) Eliane da

Silva Ferreira e (5) Maria da Conceição Araújo da Fonseca, bem como o tipificado no art. 171, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal em relação a vítima (1) Ângela de Jesus Silva de Oliveira e por fim o disposto no art. 171, §4º, do Código Penal em relação à vítima (1) Antônio Felício da Silva, todos em concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal.

(...)

Quanto ao mérito, numa análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifico que a materialidade delitiva dos crimes de estelionato restou devidamente comprovada através dos documentos e declarações constantes nos autos, prestadas em sede policial e em Juízo.

Da mesma forma, a autoria delitiva também restou comprovada pela coerente e harmônica palavra das vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório, bem como pelas demais provas dos autos, de forma que ficou comprovado que o réu cometeu os crimes de estelionato, conforme descrito na inicial acusatória.

(...)

Diante das provas produzidas nos autos, constata-se que o réu se deslocava até a residência das vítimas, apresentando-se como oficial de justiça, informando-lhes de débito existente e caso não efetuassem o pagamento afirmava que seriam presas, cobradas/executadas judicialmente ou ainda teria desconto em seus benefícios previdenciários, no caso da vítima idosa.

Na percepção deste diminuto magistrado restou clarividente que o réu detinha pleno conhecimento do intento criminoso e da vulnerabilidade das vítimas, o que restou comprovado pelo depoimento coletado na fase instrutória.

É cediço que o delito de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. No caso em tela, diante da prova documental constante nos autos, bem como dos robustos depoimentos das seis vítimas em juízo e em sede policial, tem-se que o denunciado agiu, consciente e voluntariamente, a fim de induzir às vítimas a erro para que realizassem os pagamentos.

Ressalta-se que as vítimas são pessoas idosas e por conseguinte mais suscetíveis a essa natureza de delito (estelionato), pois, de forma inocente, acabam fornecendo cartão e senha bancária, de modo que criminosos, como os réus nesta ação, audaciosamente, aproveitam-se da situação para obter vantagem financeira e assim causar prejuízos de elevada monta às vítimas que, na esmagadora maioria dos casos, amargam por anos a fio.

Assim, nada há nos autos para desconstruir a prova oferecida pelo Ministério Público que demonstrou com a farta prova documental e testemunhal de que os acusados praticaram o delito de estelionato majorado, conforme descrito na denúncia.

Por fim, é assente ao Juízo fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou ensejar a absolvição, sendo certo que este Juízo apreciou detalhadamente as provas produzidas nos autos, inexistindo qualquer causa excludente, concluindo estarem presentes elementos suficientes para embasar a condenação.

(...)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia e CONDENO o réu ALEX DA SILVA SEVERINO, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato simples), por quatro vezes, art. 171, caput, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de estelionato) e ainda no art. 171, §4°, do Código Penal (estelionato majorado), todos em concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal.

(...)

MANTENHO a prisão preventiva do condenado, negando-lhe assim o direito de recorrer em liberdade, pois revelam-se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, em especial a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e preservar a integridade física e psicológica das vítimas. (...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no artigo 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário o encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social, garantir a aplicação da lei penal e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal e da Corte Superior respectivamente:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.-
Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fls. 47-48 ID nº 10596527), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime (...)

(10933548, 10933548, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-05)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

(..)

6. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente

fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, tendo em vista que o ora paciente, na época com idade próxima aos 60 anos, teria, frequentemente, abusado sexualmente - mediante a prática de conjunções carnais e outros atos libidinosos - de adolescente, desde que esta contava com 13 anos de idade. De acordo com os relatos descritos no decreto preventivo, ele, que é policial civil, passou a buscá-la na saída da escola e na rua da casa dela, ocasiões em que, sempre ostentando arma de fogo, ameaçava a vítima dizendo que mataria a sua família caso ela viesse a contar sobre os atos. Consoante relato dos seus pais, a vítima, diante de tamanho constrangimento, está apavorada e já tentou suicídio.

7.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada.

(...)

(HC n. 661.882/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais da paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a manutenção da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida, DENEGO a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 13/08/2024